Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por descumprimento de medidas protetivas de urgência com condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de que não pode se aproximar da vítima, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente.
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
4. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação do descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas, com intimação da parte ré, nos termos do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, a repressão penal é medida que se impõe.
5. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência do delito de ameaça em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação.
6. Negou-se provimento ao recurso.